Tribunal: TJDFT
Processo: 0713139-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO DE ALIMENTOS. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CORPO ESTRANHO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEBEATUR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido constante na inicial para condenar a requerida ao pagamento à requerente da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, decorrentes de comercialização de produto impróprio para consumo.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que adquiriu produto alimentício produzido pela empresa requerida, via aplicativo, porém durante o consumo da refeição, percebeu a presença de larvas nos legumes. Relatou que parou de comer e ligou para a empresa, a qual se limitou a dizer que os legumes eram devidamente higienizados e que poderia enviar outro prato, porém não se desculpou ou se comprometeu a tomar providências. Informou que solicitou o cancelamento do pedido e o estorno do valor, tendo sido atendida após bastante aborrecimento. Consignou ter ingerido vermífugo para evitar complicações, posto que já tinha ingerido parte da refeição. Pugnou pela declaração de responsabilidade da requerida por fato do produto/serviço e pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62919580). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62919583).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, a empresa requerida afirma que o valor da condenação é desproporcional e não encontra respaldo no acervo probatório dos autos. Argumenta que a autora não comprovou qualquer dano efetivo à sua saúde decorrente do consumo do alimento fornecido ela ré. Aduz que sem a demonstração de prejuízo concreto, não há justificativa para fixação de indenização tão elevada, considerando o valor pago pela refeição – R$ 64,90. Sustenta não haver prova inequívoca da existência das larvas na refeição enviada e de dano efetivo à saúde da autora e que, em razão das medidas adotadas pela ré para solução do problema, deve o valor da indenização ser reduzido. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, seja minorado o valor da indenização.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, as fotografias juntadas pela autora (ID 62919559, p. 10/11) se mostram suficientes para comprovar que o produto estava impróprio para consumo, em razão da existência de corpo estranho em um dos itens - larva, fato que confere verossimilhança às alegações da autora. A apresentação do cupom fiscal de compra e o print de tela do aplicativo (ID 62919559, p. 7/9) comprova a aquisição do produto pela autora, fato este que não foi objeto de impugnação da empresa requerida. A comercialização de produtos impróprios pela empresa recorrente demonstra prática ilícita e caracteriza o defeito na prestação do serviço, o qual gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela autora.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No ponto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho - ou do próprio corpo estranho - para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor. (AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).
9. O fato de a empresa recorrente ter comercializado o produto impróprio para consumo (com larvas), expondo a saúde do consumidor a risco, se mostra capaz de gerar abalo à esfera extrapatrimonial, que ultrapassa o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pela autora. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: Acórdão 1720671, 07197317920228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, cujo fato demonstrou ser grave e com alto potencial lesivo em caso de ingestão de alimento impróprio ao consumo. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida, em favor do segundo autor, se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa da autora.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.